Tribunal: STJ
Processo: 0003498-21.2018.8.26.0052
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2198954 - SP (2025/0054953-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FELIPE CARLOS SANTOS DE MACEDO
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FLORA SALVIANO DA COSTA - SP271068
JOSE VILMAR DA SILVA - SP084615
JONAS FLORA SALVIANO - SP433123
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CLEUSA DOS SANTOS DUARTE - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: FLAVIA MAGALHÃES ARTILHEIRO - SP247025
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 157, § 1o; 240; 283;
288; 399, § 2°; E 413, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; AOS ARTS.
1°, INCISO III, E 2o, § 5o, DA LEI N. 7.960/89; AOS ARTS. 2o, INCISOS I
E II, 4° E 5°, PRIMEIRA PARTE, DA LEI N. 9.296/96; E AOS ARTS. 22 E
23, DA LEI N 12.965/2014. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 284/STF, 211/STF, 7
/STJ E 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do Recurso em Sentido
Estrito n. 003498-21.2018.8.26.0052.
2. O agravante alega que o recurso especial não apresenta
manifesta deficiência de fundamentação e que as razões recursais foram
suficientes para demonstrar a insurgência contra o acórdão recorrido,
impugnando especificamente os fundamentos utilizados para afastar
alegações de ilegalidade da prisão do corréu, quebra de sigilo telefônico e
licitude das provas derivadas.
3. O agravante defende que, embora não haja menção
expressa aos arts. 22 e 23 da Lei n. 12.965/2014 no acórdão recorrido, a
matéria foi abordada, sendo suficiente para prequestionamento, e que os
indícios de autoria e as circunstâncias qualificadoras foram objeto de
impugnação específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial apresenta deficiência de fundamentação que impeça seu
conhecimento, conforme apontado na decisão agravada.
5. Outra questão é se houve prequestionamento dos
dispositivos legais invocados, especificamente os arts. 22 e 23 da Lei n.
12.965/2014, no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49726012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: c41d0834-21e2-46eb-ae46-29cc3eb72311

6. O recurso especial não comporta conhecimento por
manifesta deficiência na sua fundamentação, conforme a Súmula n. 284
do STF, pois as razões recursais são genéricas e descoladas dos
fundamentos concretos utilizados no acórdão recorrido.
7. Não houve prequestionamento dos dispositivos legais
invocados, pois o acórdão recorrido não tratou expressamente dessas
normas, nem houve oposição de embargos de declaração para provocar
manifestação do tribunal de origem, incidindo a Súmula n. 211 do STJ.
8. A tentativa de rediscutir o juízo probatório no recurso
especial revela inadequação recursal e pretensão de revolvimento do
acervo fático-probatório, atraindo a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. O acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento pacificado do STJ no que se refere à manutenção das
qualificadoras, incidindo a Súmula n. 83, que constitui óbice ao
conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
" 1. A deficiência de fundamentação no
Tese de julgamento:
recurso especial impede seu conhecimento. 2. A ausência de
prequestionamento dos dispositivos legais invocados inviabiliza o recurso
especial. 3. A tentativa de revolvimento do acervo fático-probatório no
recurso especial é vedada."
Lei n. 12.965/2014, arts. 22 e
Dispositivos relevantes citados:
23; CPP, art. 413.
STF, Súmula 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 211; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83; STJ, AgRg no AREsp
2.547.995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
.
19/8/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49726012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: c41d0834-21e2-46eb-ae46-29cc3eb72311

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2198954 - SP (2025/0054953-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FELIPE CARLOS SANTOS DE MACEDO
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FLORA SALVIANO DA COSTA - SP271068
JOSE VILMAR DA SILVA - SP084615
JONAS FLORA SALVIANO - SP433123
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CLEUSA DOS SANTOS DUARTE - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: FLAVIA MAGALHÃES ARTILHEIRO - SP247025
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 157, § 1o; 240; 283;
288; 399, § 2°; E 413, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; AOS ARTS.
1°, INCISO III, E 2o, § 5o, DA LEI N. 7.960/89; AOS ARTS. 2o, INCISOS I
E II, 4° E 5°, PRIMEIRA PARTE, DA LEI N. 9.296/96; E AOS ARTS. 22 E
23, DA LEI N 12.965/2014. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 284/STF, 211/STF, 7
/STJ E 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do Recurso em Sentido
Estrito n. 003498-21.2018.8.26.0052.
2. O agravante alega que o recurso especial não apresenta
manifesta deficiência de fundamentação e que as razões recursais foram
suficientes para demonstrar a insurgência contra o acórdão recorrido,
impugnando especificamente os fundamentos utilizados para afastar
alegações de ilegalidade da prisão do corréu, quebra de sigilo telefônico e
licitude das provas derivadas.
3. O agravante defende que, embora não haja menção
expressa aos arts. 22 e 23 da Lei n. 12.965/2014 no acórdão recorrido, a
matéria foi abordada, sendo suficiente para prequestionamento, e que os
indícios de autoria e as circunstâncias qualificadoras foram objeto de
impugnação específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial apresenta deficiência de fundamentação que impeça seu
conhecimento, conforme apontado na decisão agravada.
5. Outra questão é se houve prequestionamento dos
dispositivos legais invocados, especificamente os arts. 22 e 23 da Lei n.
12.965/2014, no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49390645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/08/2025 19:56:06
Código de Controle do Documento: 85e5e3df-fd58-43d7-9176-d7eaaf620da8

6. O recurso especial não comporta conhecimento por
manifesta deficiência na sua fundamentação, conforme a Súmula n. 284
do STF, pois as razões recursais são genéricas e descoladas dos
fundamentos concretos utilizados no acórdão recorrido.
7. Não houve prequestionamento dos dispositivos legais
invocados, pois o acórdão recorrido não tratou expressamente dessas
normas, nem houve oposição de embargos de declaração para provocar
manifestação do tribunal de origem, incidindo a Súmula n. 211 do STJ.
8. A tentativa de rediscutir o juízo probatório no recurso
especial revela inadequação recursal e pretensão de revolvimento do
acervo fático-probatório, atraindo a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. O acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento pacificado do STJ no que se refere à manutenção das
qualificadoras, incidindo a Súmula n. 83, que constitui óbice ao
conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
" 1. A deficiência de fundamentação no
Tese de julgamento:
recurso especial impede seu conhecimento. 2. A ausência de
prequestionamento dos dispositivos legais invocados inviabiliza o recurso
especial. 3. A tentativa de revolvimento do acervo fático-probatório no
recurso especial é vedada."
Lei n. 12.965/2014, arts. 22 e
Dispositivos relevantes citados:
23; CPP, art. 413.
STF, Súmula 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 211; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83; STJ, AgRg no AREsp
2.547.995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
.
19/8/2024
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por FELIPE CARLOS SANTOS DE
MACEDO contra decisão que não conheceu do recurso especial interposto contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do
Recurso em Sentido Estrito n. 003498-21.2018.8.26.0052.
No presente agravo regimental (fls. 4501-4508), o agravante sustenta que o
recurso especial não apresenta manifesta deficiência de fundamentação, conforme
apontado na decisão agravada. Alega que, embora as razões recursais não sejam
redigidas com elevado rigor técnico, foram suficientes para demonstrar a insurgência
contra o acórdão recorrido, cuja manutenção jamais foi pretendida, mas sim sua
reforma ou invalidação.
Afirma que impugnou especificamente os fundamentos utilizados para afastar
as alegações de ilegalidade da prisão do corréu, da quebra de sigilo telefônico dos
aparelhos apreendidos e da licitude das provas derivadas desses atos, apontando,
inclusive, que tais questões não teriam sido enfrentadas nem na decisão de pronúncia,
nem no acórdão.
Defende que, embora não haja menção expressa aos arts. 22 e 23 da Lei n.
12.965/2014 no acórdão recorrido, a matéria neles tratada foi abordada, sendo
suficiente para fins de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA49390645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/08/2025 19:56:06
Código de Controle do Documento: 85e5e3df-fd58-43d7-9176-d7eaaf620da8

Aduz, ainda, que os indícios de autoria e as circunstâncias qualificadoras foram
objeto de impugnação específica, tendo sustentado a insuficiência probatória para
justificar a pronúncia e a manutenção das qualificadoras descritas na denúncia.
Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
O agravante sustenta que o recurso especial não apresenta manifesta
deficiência de fundamentação, conforme apontado na decisão agravada. Alega que,
embora as razões recursais não sejam redigidas com elevado rigor técnico, foram
suficientes para demonstrar a insurgência contra o acórdão recorrido, cuja manutenção
jamais foi pretendida, mas sim sua reforma ou invalidação.
Afirma que impugnou especificamente os fundamentos utilizados para afastar
as alegações de ilegalidade da prisão do corréu, da quebra de sigilo telefônico dos
aparelhos apreendidos e da licitude das provas derivadas desses atos, apontando,
inclusive, que tais questões não teriam sido enfrentadas nem na decisão de pronúncia,
nem no acórdão.
Defende que, embora não haja menção expressa aos arts. 22 e 23 da Lei n.
12.965/2014 no acórdão recorrido, a matéria neles tratada foi abordada, sendo
suficiente para fins de prequestionamento.
Aduz, ainda, que os indícios de autoria e as circunstâncias qualificadoras foram
objeto de impugnação específica, tendo sustentado a insuficiência probatória para
justificar a pronúncia e a manutenção das qualificadoras descritas na denúncia.
A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a
alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática já proferida.
Conforme consignado na decisão agravada, o recurso especial não comporta
conhecimento por manifesta deficiência na sua fundamentação, o que atrai a incidência
da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “é inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
”.
exata compreensão da controvérsia
No caso em exame, verifica-se que as razões recursais são genéricas,
descoladas dos fundamentos concretos utilizados no acórdão recorrido. A defesa limita-
se a repetir teses já suscitadas nas instâncias ordinárias, sem demonstrar de forma
Documento eletrônico VDA49390645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/08/2025 19:56:06
Código de Controle do Documento: 85e5e3df-fd58-43d7-9176-d7eaaf620da8

clara e específica como e por que os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem
estariam em desconformidade com o direito federal. Tal deficiência na técnica recursal
compromete a própria inteligibilidade da controvérsia posta no especial, impedindo o
seu conhecimento.
Com efeito, o acórdão recorrido apresentou fundamentos claros, objetivos e
autônomos para afastar as alegações de ilegalidade da prisão do corréu, da quebra do
sigilo telefônico e da licitude das provas, destacando os elementos fáticos e jurídicos
que justificaram a manutenção da pronúncia. O agravante, contudo, deixou de refutar
tais fundamentos de maneira específica, limitando-se a repetir alegações genéricas, o
que evidencia a deficiência na motivação recursal e enseja, ainda, a aplicação
analógica das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
No que se refere aos dispositivos legais invocados (arts. 22 e 23 da Lei n.
12.965/2014), verifica-se a completa ausência de prequestionamento. O acórdão
recorrido não tratou expressamente dessas normas, nem de modo implícito, tampouco
houve oposição de embargos de declaração com o objetivo de provocar manifestação
do tribunal de origem sobre a alegada ofensa. Trata-se, pois, de hipótese clássica de
incidência da Súmula n. 211 do STJ, segundo a qual é “inadmissível o recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
”.
apreciada pelo tribunal a quo
No tocante aos indícios de autoria, a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça é pacífica ao afirmar que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal,
não se exige juízo de certeza para a pronúncia, bastando que o julgador se convença
da existência do crime e da presença de indícios mínimos de autoria. A tentativa da
defesa de rediscutir esse juízo probatório no âmbito do recurso especial revela, além
da inadequação recursal, a pretensão de revolvimento do acervo fático-probatório, o
que atrai a aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Quanto às qualificadoras, igualmente não assiste razão ao agravante. A
exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é admitida quando demonstrada,
de forma cabal e inequívoca, a sua inexistência, sob pena de indevida usurpação da
competência do Tribunal do Júri. Tal entendimento encontra-se consolidado nesta
Corte, conforme exemplificado no AgRg no AREsp n. 2.547.995/PR, rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, DJe
. Dessa forma, o acórdão recorrido encontra-se em
19/8/2024
consonância com o entendimento pacificado do STJ, incidindo, portanto, a Súmula n.
83, que também constitui óbice ao conhecimento do recurso especial, inclusive quando
interposto com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal.
Registre-se que o acórdão recorrido analisou detidamente os elementos
constantes dos autos e concluiu pela presença de indícios suficientes da autoria e da
materialidade do delito, bem como das qualificadoras, decisão que encontra respaldo
na jurisprudência deste Tribunal Superior. Logo, qualquer conclusão em sentido
Documento eletrônico VDA49390645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/08/2025 19:56:06
Código de Controle do Documento: 85e5e3df-fd58-43d7-9176-d7eaaf620da8

diverso demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49390645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/08/2025 19:56:06
Código de Controle do Documento: 85e5e3df-fd58-43d7-9176-d7eaaf620da8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.198.954 / SP
Número Registro: 2025/0054953-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00033821520188260052 00033839720188260052 00033856720188260052 00034038820188260052
00034982120188260052 00038463920188260052 00051498820188260052 01049897720188260050
1049897720188260050
33821520188260052
3382152018826005200033839720188260052
33839720188260052
33856720188260052
34038820188260052
34982120188260052
38463920188260052 51498820188260052
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FELIPE CARLOS SANTOS DE MACEDO
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FLORA SALVIANO DA COSTA - SP271068
JOSE VILMAR DA SILVA - SP084615
JONAS FLORA SALVIANO - SP433123
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: CLEUSA DOS SANTOS DUARTE - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: FLAVIA MAGALHÃES ARTILHEIRO - SP247025
AGRAVANTE
: FELIPE CARLOS SANTOS DE MACEDO
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FLORA SALVIANO DA COSTA - SP271068
JOSE VILMAR DA SILVA - SP084615
JONAS FLORA SALVIANO - SP433123
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CLEUSA DOS SANTOS DUARTE - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: FLAVIA MAGALHÃES ARTILHEIRO - SP247025
CORRÉU
: EVERALDO SEVERINO DA SILVA FELIX
Documento eletrônico VDA49724149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:28:36
Código de Controle do Documento: b2c4fda9-5ea7-49b5-94de-92974f9a1fff

CORRÉU
: FELIPE OLIVEIRA DA SILVA
CORRÉU
: ELAINE CRISTINA OLIVEIRA FIGUEIREDO
CORRÉU
: EVERTON GUIMARAES MAYER
CORRÉU
: RICARDO VIEIRA DINIZ
CORRÉU
: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE CARLOS SANTOS DE MACEDO
ADVOGADOS : PATRÍCIA FLORA SALVIANO DA COSTA - SP271068
JOSE VILMAR DA SILVA - SP084615
JONAS FLORA SALVIANO - SP433123
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CLEUSA DOS SANTOS DUARTE - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: FLAVIA MAGALHÃES ARTILHEIRO - SP247025
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:28:36
Código de Controle do Documento: b2c4fda9-5ea7-49b5-94de-92974f9a1fff